Tribunal: STJ
Processo: 0067264-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985036 - MS (2025/0067264-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLEN BIBIANO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVANTE
: NICESIO GASPARINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE E DA
FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM PATAMAR DIVERSO DO
MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
POSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47488313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b4492a7c-57f6-4649-b817-aa574dfe5928

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b4492a7c-57f6-4649-b817-aa574dfe5928

AgRg no HABEAS CORPUS No 985036 - MS (2025/0067264-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLEN BIBIANO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVANTE
: NICESIO GASPARINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE E DA
FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM PATAMAR DIVERSO DO
MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
POSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47267213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 641dc17f-5cae-42a7-861c-ea4225953d1f

Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEN BIBIANO
FERREIRA, RODRIGO DOS SANTOS e NICESIO GASPARINO DA SILVA
contra decisão de e-STJ fls. 1.165/1.168, por meio da qual indeferi liminarmente
o presente
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso,
quanto à dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias.
Neste recurso, a defesa dos recorrentes alega, incialmente que "a reforma
do acordão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul é uma ilegalidade que salta aos olhos, bastando a mera leitura deste,
independendo, assim, de qualquer análise do material fático-probatório, o que faz

e-STJ fl.
comportar a concessão da ordem inclusive ex officio (CPP, art. 654, §2o)" –
1.184. E repisa as teses de ausência de fundamentos para a elevação da pena-base,
pelo desfavorecimento dos vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do
crime, bem como da adoção do
de 1/3 no tocante à majorante prevista no
quantum
art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13.
Requer, assim (e-STJ fl. 1.187):
a) na hipótese de juízo de retratação negativo, a apresentação do feito em
mesa de julgamento da Sexta Turma deste egrégio STJ; e
b) a reforma da decisão monocrática, nos autos do HABEAS CORPUS No
985.036 - MS (2025/0067264-4), pelos motivos fartamente aduzidos em
nossas razões recursais.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 1.167/1.168):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
[...]
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47267213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 641dc17f-5cae-42a7-861c-ea4225953d1f

[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Documento eletrônico VDA47267213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 641dc17f-5cae-42a7-861c-ea4225953d1f

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
Ante o exposto,
liminarmente o
.
indefiro
habeas corpus

Outrossim, não se verifica flagrante ilegalidade na espécie, em que o
Tribunal de origem, tanto em relação à elevação da pena-base quanto ao aumento

pela majorante, fundamentou idoneamente as exasperações em fatos concretos das
, o que também encontra guarida na jurisprudência desta Corte.
dinâmicas delituosas
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47267213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: 641dc17f-5cae-42a7-861c-ea4225953d1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 985.036 / MS
Número Registro: 2025/0067264-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09156850920238120001 9156850920238120001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: WESLEN BIBIANO FERREIRA (PRESO)
PACIENTE
: RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: NICESIO GASPARINO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DIONE ALMEIDA BORGES
CORRÉU
: MAYCON DA SILVA BARBOSA
CORRÉU
: VALMIR TEIXEIRA FERREIRA
CORRÉU
: JOSE LUIZ NUNES
CORRÉU
: JACKSON PATRICK DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA47457697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: bcf8f51e-5f61-4d2e-9a0a-7b5e414a9fe7

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEN BIBIANO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVANTE : RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVANTE : NICESIO GASPARINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: bcf8f51e-5f61-4d2e-9a0a-7b5e414a9fe7